Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740703-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER AGRAVADO: GONCALVES DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, ALUMISILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE METAIS LTDA, BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME, ROSALINO DA SILVA DIAS, DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, LINDALVA GONCALVES DIAS, ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONÇALVES DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020 15:45:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador